Tribunal: TJDFT
Processo: 0719922-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719922-53.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JEC COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME RECORRIDO: OI MOVEL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONTRATO CELEBRADO ENTRE PARTE E ADVOGADO. CESSÃO DE CRÉDITO EM CASO DE ÊXITO. HABILITAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A hipótese consiste na avaliação da possibilidade de exigir o advogado da credora, diretamente do devedor que se encontra em recuperação judicial, a habilitação dos honorários contratuais na posição de crédito de natureza trabalhista. 2. O contrato celebrado entre o credor e o seu advogado produz efeitos apenas entre as partes. Por essa razão, a disposição que prevê o pagamento dos honorários em percentual do valor do crédito hipoteticamente constituído em favor do contratante não produz efeitos em desfavor do devedor submetido ao processo de falência ou recuperação judicial. 2.1. A referida disposição contratual tem natureza de cessão de crédito futuro. Assim, se houver a constituição de crédito em favor do contratante, assume a obrigação, desde a celebração do contrato, de cedê-lo futuramente ao advogado. 2.2. A cessão do crédito para o advogado não altera a classificação do crédito. Caso contrário, admitir-se-ia a possibilidade de manipulação da ordem de pagamento estritamente fixada pelo art. 83 da Lei no 11.101/2005. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 22, §4o, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), defendendo ser cabível a reserva dos honorários advocatícios contratuais nas mesmas condições dos créditos de natureza trabalhista, porquanto constituem verba de caráter alimentar. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 22, §4o, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB). Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030